Tribunal: TJSP
Processo: 2283869-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS – DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO RESOLVEU O MÉRITO – JULGAMENTO NÃO ESTENDIDO – PRECEDENTES DO C. STJ – OMISSÕES APONTADAS E ANALISADAS
I – Recurso Especial interposto contra decisão proferida em sede de embargos de declaração que não acolheu os fundamentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS – DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO RESOLVEU O MÉRITO – JULGAMENTO NÃO ESTENDIDO – PRECEDENTES DO C. STJ – OMISSÕES APONTADAS E ANALISADAS
I – Recurso Especial interposto contra decisão proferida em sede de embargos de declaração que não acolheu os fundamentos expostos pela recorrente. Caráter infringente. Questões de mérito, pedido de reanálise – Impenhorabilidade de imóvel de fiador dado em contrato de locação comercial e gratuidade de justiça mantida;
II – Insurge-se a recorrente Camila Vicentim contra a decisão proferida nos embargos de declaração, alegando omissão quanto aos pontos tratados nos artigos 9o e 10 (decisão surpresa). Sustenta que não foi oportunizado à agravada/embargante prazo para manifestação sobre os documentos apresentados pelo agravante que culminou com a manutenção de sua gratuidade. Alegou omissão quanto à análise do artigo 942, todos do Código de Processo Civil. Além de argumentar, em caráter infringente, que não se aplica o Recurso Extraordinário 605.709, o qual não tem efeito vinculante, não cabendo o afastamento da penhora de imóvel de fiador dado em locação comercial. Aduzindo ainda violação aos artigos 927, III e 932, IV, alíneas "a" e "c" cumulado com o artigo 489, § 1o, todos do Código de Ritos e ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90;
III - Verifica-se que, em relação aos artigos 9o e 10, CPC, suscitados pela recorrente, houve EXPRESSA manifestação em sua contraminuta, momento em que argumentou sobre a impossibilidade de se alterar a r. decisão agravada que revogou a gratuidade de justiça ao agravante. Observando-se no item 11 da contraminuta (fls. 2016/210) sua irresignação contra o pedido do agravante Carlos Roberto Domingues de Jesus de afastar a revogação do benesse. Anoto que esta Relatora faz análise criteriosa quanto à concessão da gratuidade, observando-se cada caso a condição econômica do postulante ao benefício;
IV – Não violação ao disposto no artigo 942, CPC, pois o julgamento estendido em agravos de instrumento é medida excepcional: "As hipóteses de ampliação do quorum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3o, II, do art. 942 do CPC/2015), não sendo este o caso dos autos. Decisão agravada, em sede de execução de título extrajudicial que acolheu pedido incidental no bojo da execução (acolhimento da penhora de bem imóvel);
V – Artigos 927, III e 932, IV, alíneas "a" e "c" cumulado com o artigo 489, § 1o, todos do CPV – Ausente violação. Decisão fundamentada e o afastamento da penhora do bem imóvel discutido nestes autos, não há consenso nesta Corte tampouco no a. STF que recentemente suspendeu o julgamento da matéria em razão do empate nos votos proferidos pelos e. Ministros (RE 1.307.334 j. 12.08.21). Decisão mantida em relação à impenhorabilidade do imóvel do fiador dado em contrato de locação comercial quando intitulado bem de família;
VI - Omissões apontadas – Conhecimento – Sem efeito modificativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS apenas para sanar as missões apontadas e analisadas, sem efeito modificativo, mantendo o v. Acórdão proferido, IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO